Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.8pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO DO LOCATÁRIO À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM PODER DO CONDOMÍNIO. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEVER LEGAL DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELO PRAZO DE 5 ANOS. ART. 22, § 1o, “G”, DA LEI 4.591/64. CUSTOS PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM JUÍZO. RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE.

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">É adequado o pedido de exibição de documentos como produção antecipada de prova, conforme procedimento estabelecido no art. 381 e seguintes do CPC/2015. Precedentes.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">Pretendendo o locatário/condômino ter acesso a toda documentação comprobatória de despesas para verificar eventual pagamento indevido a título de despesas condominiais, a exibição de documentos é o meio adequado para tanto. Precedentes.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">O extenso rol de documentos, cuja exibição se pretende, não implica, necessariamente, excessiva demora capaz de afastar o direito do locatário/condômino, ainda mais quando o réu/apelado em nenhum momento nega a existência dos documentos solicitados e não há resposta à notificação extrajudicial encaminhada.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">4. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">O direito de exibição também é assegurado em razão do disposto nos arts. 22, inciso IX, 23 § 2o e 54, § 2o, todos da Lei no 8.245/91, devendo, contudo, ser observado o dever de guarda pelo prazo de 5 anos previsto no art. 22, § 1o, “g”, da Lei 4.591/64.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">5. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">A pretensão exibitória não alcança a apresentação de documentos inexistentes ou ainda prestação de informações complementares à documentação.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">6. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">Os custos relativos à cópia ou digitalização dos documentos a serem apresentados em juízo recaem sobre à requerente, pois a providência somente lhe aproveitará.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">7. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">Conforme entendimento do C. STJ, uma vez demonstrada a resistência do réu à exibição dos documentos solicitados em ação de produção antecipada de prova, deve haver condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">8. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">Deu-se parcial provimento ao apelo.